Tribunal: STF
Processo: ADI 4865
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o trecho “exigindo-se a maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita” constante do art. 55, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP), na parte em que versa sobre o processo de votação da lista tríplice relativa ao quinto constitucional. Eis o teor do dispositivo no qual encerrada a passagem objeto de questionamento:



    Art. 55. Na votação da lista tríplice do quinto constitucional, haverá três escrutínios, até que se firme a lista, exigindo-se maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita.



    Aponta violados os arts. 93, X; 94, caput e parágrafo único; e 127, § 2º, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade de restringir-se, mediante norma regimental de tribunal de justiça, a autonomia do Ministério Público para formar lista sêxtupla. 



    Afirma que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo enviou ao TJSP, por duas vezes, a mesma relação de nomes. Segundo narra, em ambas as oportunidades, o documento foi devolvido sem justificativa. 



    Realça inadequada a devolução se decorrente de mera discordância. Evoca o dever de motivação com base em razões de caráter objetivo (CF, art. 93, X). Alude ao julgamento do MS 25.624, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19 de dezembro de 2006. Salienta que a ausência de quórum, conforme previsto na norma regimental, não caracteriza fundamento suficiente à rejeição de lista. 



    Requereu, em sede de medida cautelar, a suspensão da eficácia do texto impugnado. Busca, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    O Tribunal de Justiça (petição/STF n. 8.431/2013) explica que a recusa da relação oferecida se deveu à falta de quórum regimental. Diz da impossibilidade de se cogitar fundamentação de outra ordem e apta a justificar a negativa. Frisa não ser razoável esperar motivação em cada voto. Argumenta tratar-se de decisão de foro íntimo. Sublinha a impertinência de razões objetivas para escolha de natureza subjetiva. Remete ao julgamento do RMS 27.920, ministro Eros Grau, DJe de 31 de dezembro de 2009, no qual o Supremo, ao apreciar controvérsia similar a envolver o Superior Tribunal de Justiça, concluiu que o voto para formação de lista tríplice não consubstancia decisão administrativa. Refere-se à manifestação da Advocacia-Geral da União pela improcedência do pedido formulado na ADI 4.455, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que compartilha o objeto desta ação.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 14.417/2013) assinala que não compete ao Poder Judiciário alterar a composição de lista sêxtupla. Assevera que os tribunais não estão vinculados aos nomes indicados e que tampouco pode ser negado o juízo de valor, pelo Tribunal de Justiça, aos candidatos sujeitos a seu exame. Aduz inexistir no ordenamento nacional norma específica a disciplinar a matéria. Aponta a autonomia dos tribunais para regulamentar o tema. Defende a improcedência do pedido formulado na ação.



    O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 25.390/2013) sustenta a identidade de objeto considerada a ADI 4.455, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Pretende a redistribuição do processo de modo que o julgamento seja conjunto. Enfatiza caber aos tribunais a análise do preenchimento dos requisitos constitucionais necessários à investidura. Opina pela procedência do pedido.



    Em 28 de abril de 2021, determinei fosse a requerente intimada para, no prazo de 30 dias, informar sobre a vigência do ato atacado, e, sucessivamente, providenciada, em até 15 dias, a colheita da manifestação da Advocacia-Geral da União e do parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Em resposta, a proponente (petição/STF n. 59.692/2021) noticiou ter sido promovida alteração no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, de forma que o texto impugnado passou a constar do art. 58, caput. Pediu o aditamento da inicial a fim de incluí-lo no objeto da ação. Transcrevo o teor do dispositivo: 



    Art. 58. Na votação da lista tríplice do quinto constitucional, haverá três escrutínios, até que se firme a lista, exigindo-se maioria absoluta em todos. Se qualquer dos candidatos não atingir o quórum, a lista não será aceita.



    A Advocacia-Geral da União (petição/STF n. 76209/2021), reiterando as razões previamente apresentadas, manifestou-se pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade.



    A Procuradoria-Geral da República (petição/STF n. 85.091/2021), considerando pertinente o aditamento, preconiza o acolhimento do pedido de apreciação da compatibilidade, com a Constituição Federal, do art. 58, caput, do RITJSP. 



    Em 3 de março de 2022, deferi o aditamento, ficando incluído no objeto desta ação o art. 58 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Determinei, ainda, fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    O Tribunal de Justiça (petição/STF n. 22.226/2022) observa que o mesmo dispositivo regimental foi objeto da ADI 4.455, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2021. Sublinha ter o Supremo, na sessão virtual de 12 a 23 de novembro de 2021, julgado improcedente o pedido então formulado, assentando a constitucionalidade do texto impugnado. Frisa rejeitados, por unanimidade, os embargos declaratórios opostos. Assevera prejudicada, assim, a pretensão veiculada na presente ação, porquanto já examinada por este Colegiado. Cita precedentes. 



    A Advocacia-Geral da União (petição/STF n. 24.355/2022) também menciona o julgamento da ADI 4.455, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2021, ocasião em que declarado constitucional o art. 55 do Regimento Interno do TJSP. Sustenta a improcedência do pedido. 



    A Procuradoria-Geral da República (petição/STF n. 30.058/2022) alegando que o dispositivo ora questionado teve a constitucionalidade proclamada no julgamento da ADI 4.455, opina pelo não conhecimento desta ação, no que impugnada norma cuja compatibilidade com o Texto Constitucional já foi reconhecida pelo Supremo.



    É o relatório. Passo ao voto.



    2. A norma objeto de questionamento na presente ação – anteriormente veiculada, com idêntica redação, no art. 55, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – foi recentemente apreciada por este Colegiado, por ocasião do julgamento da ADI 4.455, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. O acórdão, publicado em 1º de dezembro de 2021, ficou assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AUTO-GOVERNO E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE INDICAÇÃO PARA A VAGA PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE UM QUÓRUM MÍNIMO DE VOTAÇÃO E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ESCRUTÍNIOS PARA A FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A função constitucional atribuída ao Tribunal, no processo de escolha e indicação da vaga a ser preenchida pelo quinto constitucional, na forma do art. 94 da CF, constitui um poder-dever que o impede de deixar de elaborar a lista tríplice a partir da sêxtupla encaminhada pelo órgão de classe da categoria, e o limita ao universo das opções indicadas, com a apreciação do atendimento dos requisitos constitucionais para a investidura.



    2. Os Tribunais podem estabelecer regras regimentais, no exercício de sua autonomia administrativa, com a finalidade de exercer sua missão constitucional de auto-organização.



    3. A previsão do limite de três escrutínios e a exigência de quórum qualificado estabelecida pela Corte paulista constituem regras de deliberação que se inserem na autonomia conferida ao respectivo Tribunal para elaborar seu regimento interno e sua organização própria, decorrente da autorização concedida pelo art. 96, I, “a”, da Constituição Federal.



    4. Tratando-se de uma deliberação coletiva, é preciso definir as regras segundo as quais as diferentes decisões individuais dos membros do Tribunal vão conformar, todas elas, uma única decisão do colegiado para a formação da lista tríplice. Razoabilidade das previsões regimentais impugnadas.



    5. Ação Direta julgada improcedente.



    (Grifos nossos)



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, requerente naquele processo objetivo, articulou a impossibilidade de os tribunais de justiça disporem regimentalmente modelo não previsto no art. 94 da Constituição Federal. Sustentou, ainda, que o poder-dever desses Colegiados impõe novo obstáculo à aprovação da lista tríplice, no que previsto limite temporal de três escrutínios e quórum de votação. Alegou restringirem-se os óbices à ausência de notório saber jurídico e/ou reputação ilibada, bem como ao não exercício efetivo da atividade por mais de 10 (dez) anos.



    Ora, a proclamação da constitucionalidade de norma é irrecorrível e não pode ser objeto de ação rescisória. Também produz eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Judiciário e à Administração Pública (Lei n. 9.868/1999, arts. 26 e 28, parágrafo único).



    A jurisprudência do Supremo avançou quanto à análise do prejuízo das ações diretas de inconstitucionalidade. Situações jurídicas que anteriormente teriam implicado a continuidade da apreciação de processo objetivo atualmente conduzem à extinção sem exame de mérito, em homenagem à preservação da supremacia da Lei Maior e da efetividade da jurisdição constitucional.



    A interpretação da Constituição de 1988 não há de ser engendrada em pedaços, mas a partir de interpretação sistemática, de forma a extrair-se o significado da norma tendo em conta a totalidade do Texto Constitucional.



    No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, de maneira que a higidez da norma impugnada é verificada levando-se em conta a integralidade do Documento Básico, isso com o intuito de promover postulado fundamental ao Estado Democrático de Direito – a segurança jurídica. 



    Assim, o entendimento reiterado desta Corte é de que, declarada a constitucionalidade de uma norma e ausentes alterações fáticas ou jurídicas relevantes, repelem-se todos e quaisquer fundamentos no sentido contrário, e vice-versa. A esse respeito, confira-se a ementa do acórdão da ADI 5.180 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de junho de 2018:



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em virtude de nela se impugnar norma já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.378/DF. Tentativa de modificação do entendimento então firmado sob a nova fundamentação. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. No julgamento da ADI 3.378/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, que tinha por objeto os §§ 1º, 2º e 3º do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, o STF julgou procedente a ação tão somente no tocante ao § 1º do art. 36 do mencionado diploma legal, de modo que, dado o caráter dúplice das ações de controle concentrado, restou declarada a conformidade dos demais dispositivos legais com a Constituição Federal de 1988, dentre eles, o art. 36, § 3º, novamente impugnado na presente ação.



    2. A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido de sua inconstitucionalidade, e vice-versa.



    3. É de se negar seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em que se impugne norma cuja constitucionalidade já tiver sido reconhecida pela Corte sem que haja quaisquer alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão do tema já pacificado.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    No mesmo sentido, cito a ADI 6.630, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de junho de 2022.



    Não apresentada nenhuma alteração fática ou jurídica que justifique a rediscussão de tema pacificado, entendo incabível a repetição do exame do art. 58, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob pena de a ação assumir feições de rescisória e, assim, abrir-se campo ao ajuizamento de inúmeras ações diretas contra preceitos já apreciados.



    3. Do exposto, não conheço desta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator